Tribunal: STF
Processo: ARE 1227636
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso por julgá-lo deserto (eDOC 15).
    No agravo regimental, sustenta-se que o art. 4º, parágrafo único, da Lei 9.289/96 não se aplica à hipótese de ação civil pública. Alega-se ainda o sobrestamento do feito, com base no tema 698 (RE-RG 684.612).
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 24).
    É o breve relatório. 
    Assiste razão à parte agravante.
    Na hipótese, verifico que se trata de ação civil pública ajuizada pela ora recorrente no tribunal de origem. Nesses termos, aplicável ao caso o art. 18 da Lei 7.347/1985, segundo o qual, nas “ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. Desse modo, tendo em vista a ora recorrente ser a autora da ação na origem, entendo estar isenta do recolhimento do preparo. Confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA ERETORNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECOLHIMENTO IRREGULAR.DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição. Na hipótese, não há como afastar a deserção do recurso extraordinário sob exame, uma vez que o preparo foi recolhido após a protocolização do recurso extraordinário. Precedente. A isenção de custas processuais em ações civis públicas é dirigida ao autor da ação, que não é o caso da parte recorrente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 711.394 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.6.2014) 
    Assim, reconsidero a decisão constante no eDOC 15 e passo à apreciação do recurso.
    Com efeito, verifico que a matéria dos autos corresponde ao tema 698 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 684.612, DJe 6.6.2014.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 15), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 17) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente